Tribunal: TJMT
Processo: 1010951-44.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010951-44.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO PEREIRA DE JESUS - CPF: 040.545.526-76 (APELANTE), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. DISCREPÂNCIA NÃO EVIDENCIADA.
CAPITALIZAÇÃO.
EXPRESSAMENTE PACTUADA.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contratos bancários c/c repetição de indébito, fundada na alegação de abusividade dos juros remuneratórios e demais encargos em diversos contratos de crédito celebrados com instituição
financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o recurso preenche o princípio da dialeticidade;

(
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e pela ausência de exibição de todos os contratos;

(
iii
) determinar se as taxas de juros e a capitalização pactuadas nos contratos bancários são
abusivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa o princípio da dialeticidade porque enfrenta os fundamentos da sentença, em especial quanto ao julgamento antecipado da lide, ao pedido de exibição de contratos e à alegada abusividade dos juros.

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária produção de prova pericial ou audiência de instrução, conforme orientação consolidada do STJ.

Em ações revisionais bancárias, a prova essencial é documental, e os contratos exibidos pelo banco, somados aos demonstrativos relativos ao pacto indicado como não apresentado, permitem a análise da controvérsia.

A revisão de juros remuneratórios exige demonstração de que a taxa contratada supera de forma significativa a taxa média de mercado para operações equivalentes, ônus probatório que incumbe ao autor e que não foi atendido.

A diferença entre a taxa pactuada e a taxa média do Banco Central não é exorbitante nem caracteriza vantagem exagerada, inexistindo prova de desequilíbrio contratual.

Os contratos foram celebrados após a edição da MP no 2.170-36/2001 e contêm pactuação expressa de capitalização mensal, tornando lícita a cobrança do encargo, conforme entendimento vinculante consolidado no REsp 973.827/RS e nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

A ausência de apresentação de alguns contratos não autoriza a revisão dos pactos não juntados quando o autor não apresenta elementos mínimos que corroborem suas alegações, sendo inadmissível revisão com base em afirmações genéricas.

Não demonstrada abusividade nos contratos efetivamente exibidos, deve ser mantida a improcedência dos pedidos
revisórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade quando enfrenta os fundamentos essenciais da sentença, ainda que repita argumentos da petição inicial.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia em ação revisional bancária.

A revisão de juros remuneratórios exige demonstração de que a taxa contratada supera significativamente a média de mercado, não bastando divergência percentual moderada.

É lícita a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a MP no 2.170-36/2001 quando houver expressa pactuação contratual.

A ausência de juntada de todos os contratos não permite revisão dos pactos não apresentados quando o autor não fornece elementos mínimos que sustentem suas alegações de abusividade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I; 370, parágrafo único; 396 a 400; 85, § 11. CDC, art. 6o, VIII. MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
29/8/2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11/10/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2346101/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
06/12/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
7/6/2023; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
24/09/2012; STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
13/03/2017; Súmulas 5, 7, 83, 98, 322, 539 e 541 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1010951-44.2023.8.11.0003

APELANTE: JOAO ANTONIO PEREIRA DE JESUS

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOÃO ANTONIO PEREIRA DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário c/c restituição de indébito ajuizada em face de BANCO AGIBANK S/A.

Em suas razões recursais (
id
331082879), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que ainda existiam questões de fato a serem analisadas, em especial o pedido de inversão do ônus da prova para comprovar as ilegalidades nas taxas de juros remuneratórios.

Alega, ainda, que formulou pedido de exibição incidental dos contratos, com base nos artigos 396 a 400 do
CPC
, o qual não teria sido apreciado pelo juízo
a quo
.

No mérito, reitera a abusividade das taxas de juros praticadas pelo banco réu, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado (
id
331082882), nas quais suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a legalidade dos contratos firmados e a inexistência de abusividade nas taxas de juros praticadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar - I
nobservância ao princípio da dialeticidade
)

Eminentes pares:

Na origem, o autor, ora apelante, ingressou com ação revisional de contrato bancário c/c restituição de indébito, aduzindo, em síntese, que celebrou com o réu 12 (doze) contratos, sendo 10 (dez) liquidados e 02 (dois) em aberto. Sustentou que a instituição financeira teria desrespeitado a taxa de juros, aplicando percentuais muito acima da média normal de mercado, bem como
cobrado taxas
ilegais. Requereu, assim, a procedência da ação com a condenação da parte ré nos encargos da sucumbência, atribuindo à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

No que concerne à preliminar de inadmissibilidade recursal por inobservância ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo banco apelado, imperioso ressaltar que tal princípio constitui corolário do contraditório no âmbito recursal, exigindo que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

In
casu
, da análise acurada das razões recursais, verifica-se que o apelante, não obstante tenha reiterado alguns argumentos já expostos na petição inicial, impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto ao julgamento antecipado da lide e à ausência de apreciação do pedido de exibição incidental dos contratos, bem como quanto à análise meritória referente à abusividade das taxas de juros.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2.
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Destarte, considerando que o recurso apresenta fundamentação suficiente para permitir a compreensão da controvérsia e possibilitar o contraditório, não há que se falar em inobservância ao princípio da dialeticidade
.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (P
reliminar
-

C
erceamento de defesa
)

Eminentes pares:

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante, cumpre
estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O julgamento antecipado da lide, previsto no ordenamento jurídico pátrio, configura técnica de abreviação procedimental que visa à concretização do princípio da duração razoável do processo, permitindo ao magistrado proferir sentença de mérito quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso vertente, o magistrado singular entendeu desnecessária a dilação probatória, por considerar que a prova documental carreada aos autos seria suficiente para o deslinde da controvérsia, fundamentando expressamente tal entendimento na sentença.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC NÃO EVIDENCIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO
JUIZ.
PRECEDENTES. SÚMULA. 83/STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE
PROVAS.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ONEROSIDADE EXCESSIVA E DESPROPORCIONALIDADE NA RELAÇÃO CONTRATUAL DECORRENTES DE FATOS IMPREVISÍVEIS NÃO RECONHECIDAS. CONVICÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM AMPARADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E EM CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1.
Não ficou configurada a violação do art. 1.022, I, do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma
fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional ou omissão no
julgado.

2. Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia.
3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula
n.
83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. A reforma das conclusões a que chegou
a
instância de origem acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/
STJ.
5. No presente caso, a pretensão de repactuação ou
rescisão
c
ontratual
em razão de eventual ocorrência de fatos imprevisíveis que ensejaram a onerosidade excessiva ou desproporcionalidade na relação contratual demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório e nas cláusulas contratuais, esbarrando no óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ. Precedentes Agravo interno
improvido.
” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2346101 SP 2023/0136266-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023)

Impende consignar que, em se tratando de ação revisional de contrato bancário, a análise da abusividade das taxas de juros praticadas pode ser realizada com base nos instrumentos contratuais apresentados nos autos, sendo desnecessária, em regra, a
dilação probatória e
produção de prova pericial contábil.

Na hipótese
,
o banco acostou aos autos cópia dos contratos firmados entre as partes
(id 3310819
46
e seguintes, bem como, id 331082864),
e
,
em relação ao contrato
dito faltante
(Contrato de no

1502249883
)
, trouxe comprovante de transação bancária e demonstrativo de evolução da dívida (id 331082872 e id 331082873), contendo os encargos incidentes, permitindo ao autor a verificação dos termos e supostas abusividades alegadas.

Assim, c
onsiderando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao denegar o protesto pela realização de audiência instrutória e de produção de prova pericial, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

Impende consignar que, em se tratando de ação revisional de contrato bancário, a análise da abusividade das taxas de juros praticadas pode ser realizada com base nos instrumentos contratuais apresentados nos autos, sendo desnecessária, em regra, a produção de prova pericial contábil.

Pois bem.

O
cerne da controvérsia gravita em torno da alegada abusividade das taxas de juros praticadas pelo banco réu nos contratos firmados com o apelante
.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O instituto dos juros remuneratórios caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a remuneração do capital emprestado, representando o preço do dinheiro no tempo, sendo sua fixação, em regra, livre no âmbito das relações contratuais, observados os limites impostos pelo ordenamento jurídico.

No que tange às relações contratuais bancárias, impende consignar que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura, sendo admitida a pactuação de taxas superiores a 12% ao ano.

Outrossim, a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessária, para a caracterização desta, a demonstração cabal de que a taxa praticada supera significativamente a taxa média de mercado para operações da mesma natureza.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que os contratos apresentados pelo banco réu estipulam as seguintes taxas de juros:

1)

CCB no 1252552197
, firmada em 11/08/2023, para quitação do contrato no
1252417933
, acostado junto ao id
331081946 -
p
ág. 11
/16
, ajustou os juros remuneratórios em
8,27
% ao mês
.

Em consulta junto ao Banco Central, apura-se que a média de mercado para a modalidade e período contratados figurou em 6,58% ao
mês.
1

2)

CCB no 1252417933
, firmada em
08
/08/2023, acostado junto ao id
33108194
7
-
p
ág.
15/20
, ajustou os juros remuneratórios em
10,99
% ao mês
.

Em consulta junto ao Banco Central, apura-se que a média de mercado para a modalidade e período contratados figurou em
6,67
% ao
mês.
2

3)

CCB no 1507713948
, firmada em
16/03
/2023, acostado junto ao id
33108194
8
-
p
ág.
08/13
, ajustou os juros remuneratórios em
1,73
% ao mês
.

Em consulta junto ao Banco Central, apura-se que a média de mercado para a modalidade e período contratados figurou em 6,
58
% ao
mês.
3

4)

CCB no 1507114427
, firmada em
08/04
/2023, acostado junto ao id
33108194
9
-
p
ág.
08/13, ajustou os juros remuneratórios em 1,
68
% ao mês
.

Em consulta junto ao Banco Central, apura-se que a média de mercado para a modalidade e período contratados figurou em 6,
63
% ao
mês.
4

5)

CCB no
1236550582
, firmada em
08/10/2022
, acostado junto ao id
3310819
50
, ajustou os juros remuneratórios em
2,14
% ao mês
.

Em consulta junto ao Banco Central, apura-se que a média de mercado para a modalidade e período contratados figurou em 6,
71
% ao
mês.
5

6
)
CCB no 1230506607
, firmada em
06/05
/2022, acostado junto ao id
3310819
5
1
, ajustou os juros remuneratórios em 2,
12
% ao mês
.

Em consulta junto ao Banco Central, apura-se que a média de mercado para a modalidade e período contratados figurou em 6,
64
% ao
mês.
6

7
)
CCB no 1501648227
, firmada em
16/07/2021
, acostado junto ao id
3310
82864
, ajustou os juros remuneratórios em
1,62
% ao mês
.

Em consulta junto ao Banco Central, apura-se que a média de mercado para a modalidade e período contratados figurou em
4,87
% ao
mês.
7

8
)
CCB no 1502249884
, firmada em
11/08/2021
, acostado junto ao id
3310
8286
5
, ajustou os juros remuneratórios em 1,
87
% ao mês
.

Em consulta junto ao Banco Central, apura-se que a média de mercado para a modalidade e período contratados figurou em
5,01
% ao
mês.
8

9
)
CCB no 1501648230
, firmada em
16/07
/2021, acostado junto ao id
3310
8286
6
, ajustou os juros remuneratórios em 1,7
0
% ao mês
.

Em consulta junto ao Banco Central, apura-se que a média de mercado para a modalidade e período contratados figurou em
4,87
% ao
mês.
9

10
)
CCB no 1502249883
, firmada em 1
7/08
/2021, acostado junto ao id
3310
8286
7
, ajustou os juros remuneratórios em 1,
50
% ao mês
.

Em consulta junto ao Banco Central, apura-se que a média de mercado para a modalidade e período contratados figurou em
5,01
% ao
mês.
10

Da análise detida em comparação dos juros remuneratórios contratados e o percentual médio indicado pelo Banco Central (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
), que os juros incidentes, ajustados nos contratos questionaram não estavam exorbitantes, como alega o apelante, configurando-se dentro da média de mercado.

Desta forma, i
mpende consignar que o apelante não logrou êxito em demonstrar que tais taxas superariam significativamente a taxa média de mercado para operações da mesma natureza à época da contratação, ônus que lhe incumbia, nos termos do princípio da distribuição estática do ônus da prova.

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado singular, a taxa de juros remuneratórios só seria considerada abusiva se fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, o que não restou demonstrado no caso em apreço.

A jurisprudência tem entendido que não é qualquer discrepância em relação à taxa média de mercado que autoriza a revisão contratual, sendo necessário que a diferença seja significativa, a ponto de caracterizar evidente desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor.

No presente caso, embora exista uma diferença entre a taxa contratada e a média de mercado, essa diferença não se mostra exorbitante a ponto de caracterizar manifesta abusividade. A taxa contratada encontra-se dentro dos parâmetros praticados no mercado para operações de crédito similares, considerando as peculiaridades do contrato, o perfil do contratante e as condições econômicas vigentes à época da contratação.

É importante ressaltar que a taxa média divulgada pelo Banco Central representa um parâmetro referencial, não um limite absoluto, pois o mercado financeiro comporta
variações decorrentes de diversos fatores, como o risco da operação, garantias oferecidas, histórico creditício do cliente, entre outros elementos que integram a política de crédito de cada instituição financeira.

Portanto, a mera divergência percentual entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, sendo necessário que essa divergência seja significativa e que esteja comprovado o efetivo desequilíbrio contratual, o que não ocorreu no caso em análise.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2a Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Manifestou-se o autor (petição de id 331082875), que não restaram exibidos os contratos de no
1211035274
e no
1210958714
, ambos supostamente firmados em fevereiro/2018.

No que concerne à tese arguida pelo apelante, referente à não apresentação pelo banco réu de todos os contratos firmados entre as partes - especificamente 2 (dois) dos 12
(doze) mencionados na petição inicial -, impende proceder a uma análise técnico-jurídica pormenorizada acerca da distribuição do ônus probatório em ações revisionais de contratos bancários.

Prima facie
, cumpre estabelecer que, em sede de ação revisional de contrato bancário, incumbe à parte autora, em observância ao disposto no ordenamento processual pátrio, demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, não sendo suficiente a mera alegação genérica de abusividade contratual, desprovida de elementos probatórios mínimos que a corroborem.

In
casu
,
verifica-se que o apelante limitou-se a aduzir, de forma genérica, a existência de abusividade nas taxas de juros praticadas pelo banco réu, sem, contudo, apresentar qualquer documento que pudesse lastrear sua pretensão, conforme expressamente consignado pelo magistrado singular na sentença objurgada: "há que se pontuar que o autor pretende revisar vários contratos – doze – tendo a parte requerida colacionando quatro, não apresentando os demais, fulcrada na Resolução 4474/2016 do BACEN, portanto, não há como ser revisar aquilo que não se encontra nos autos, e muito embora não se duvida da alegação fincada na peça madrugadora, de bom alvitre dizer que o autor não colacionou um único documento que pudesse lastrear a pretensão".

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, em ações revisionais de contratos bancários, não se mostra razoável a procedência do pedido com base em alegações genéricas de abusividade, sem a demonstração específica e concreta das cláusulas que se pretende revisar e dos parâmetros que evidenciariam tal abusividade.

Nesse diapasão, considerando que o apelante não apresentou qualquer documento que pudesse subsidiar sua pretensão revisional, limitando-se a formular alegações genéricas de abusividade, e que o banco réu apresentou quatro dos contratos mencionados na inicial, justificando a não apresentação dos demais com base na Resolução 4474/2016 do BACEN, forçoso reconhecer a impossibilidade de revisão dos contratos não apresentados, por ausência de elementos probatórios mínimos.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se considerasse a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do apelante, com fundamento no artigo 6o, VIII, do
CDC,
tal inversão não teria o condão de eximir completamente o consumidor de apresentar elementos mínimos que evidenciassem a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse contexto,
conclui-se pela impossibilidade de revisão dos contratos não apresentados, por ausência de elementos probatórios mínimos, sendo certo que a parte que pretende a revisão contratual deve apresentar, ao menos, elementos mínimos que evidenciem a verossimilhança de suas alegações, não bastando a formulação de alegações genéricas de abusividade.

No tocante à capitalização de juros, convém salientar que por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS (Temas 246 e 247), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012).

Assim, no que tange à
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática se mostra juridicamente admissível, desde que haja expressa estipulação contratual nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.o 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso dos autos, verifica-se que
todos os contratos foram
celebrad
os após 2021
, portanto, após a edição da MP no 1.963-17/2000 (atual MP no 2.170-36/2001), que autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Ademais, o STJ, no julgamento do REsp no 1.388.972/SC, em 13/03/2017, aprofundou a análise sobre o alcance da expressão "expressamente pactuada" contida na Súmula 539, consolidando a tese de que "a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação".

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVODE CONTROVÉRSIA - ARTIGO1036 E SEGUINTESDO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOSBANCÁRIOS - PROCEDÊNCIADA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIADA CASA BANCÁRIA VOLTADAÀ PRETENSÃO DE COBRANÇADA CAPITALIZAÇÃODE JUROS 1. Para fins dos
arts
. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1 .1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça .
2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia
paga
indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento
ilícito.
Inteligência da Súmula 322/STJ.
2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm
caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/
STJ.
2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas
p
ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (STJ- REsp: 1388972 SC 2013/0176026-2,
Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
13/03/2017 RSTJ vol. 246
p.
316)

In
casu
, verifica-se que os contratos apresentados pelo banco réu preveem expressamente a capitalização mensal de juros, sendo lícita, portanto, sua cobrança.

Nesse diapasão, considerando a principiologia aplicável à espécie, notadamente os princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e da boa-fé objetiva, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer a inexistência de abusividade nas taxas de juros praticadas pelo banco réu nos contratos firmados com o apelante.

No que tange ao argumento de que o banco réu não apresentou todos os contratos mencionados na inicial, imperioso destacar que tal circunstância não impede o julgamento da causa quanto aos contratos efetivamente apresentados, mormente quando não há elementos que indiquem a existência de abusividade nestes.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se adotasse a tese defendida pelo apelante, no sentido de que as taxas de juros praticadas pelo banco réu seriam superiores à taxa média de mercado, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão, porquanto a mera superação da taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a demonstração de que tal superação seria significativa, o que não ocorreu no caso em apreço.

Diante disso
, conclui-se pela inexistência de abusividade nas taxas de juros praticadas pelo banco réu nos contratos firmados com o apelante, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do
CPC
, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025